Tribunal: TJDFT
Processo: 0732169-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. ANIMUS DIFFAMANDI E ANIMUS INJURIANDI NÃO COMPROVADOS. REJEIÇÃO DA QUEIXA. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime por ele oferecida, em que atribui à parte recorrida a prática dos crimes de difamação e injúria. Entendeu o sentenciante, acolhendo o parecer ministerial, que a queixa-crime não apresentava indícios mínimos da prática delitiva a conferir justa causa à persecução penal. Pede a reforma do decisum para que seja recebida a queixa-crime e dado regular processamento ao feito.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas recolhidas. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.
3. In casu, a parte querelante recorrente alega que o fato de a querelada MARIA ter levantado a questão de supostos assédios morais praticados pelo querelante durante uma reunião e o fato de a querelada LUCIANA ter noticiado na delegacia possíveis condutas criminosas cometidas pelo querelante, evidenciam, de pronto, o dolo específico dos referidos crimes contra a honra.
4. Para a instauração da ação penal é necessária a presença de justa causa, considerada por parte da doutrina como uma das condições da ação penal: “A ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese (art. 395, III, CPP). É o fumus commissi delicti (fumaça da prática do delito) para o exercício da ação penal. Como a instauração do processo já atenta contra o status dignitatis do demandado, não se pode permitir que a ação seja uma aventura irresponsável, lançando-se no polo passivo, sem nenhum critério, qualquer pessoa”. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 11.ed, 2016, p. 205).
5. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, pena de rejeição. A descrição do fato que não revela presente o elemento subjetivo do tipo não demonstra justa causa para a persecução penal e autoriza a sua rejeição. Não se recebe, portanto, queixa-crime por injúria e difamação se não demonstrados, já na inicial, que os fatos imputados às quereladas realizam, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (art. 140 do CP) inclusive com a presença dos elementos subjetivos do tipo penal que, no caso, consiste no animus injuriandi e o diffamandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03/10/2018).
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente vencida nas custas e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 corrigidos e com juros de mora a partir desta data.